Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. em face das decisões no 214/2020 e 236/2021 do plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente a representação articulada pela ora impetrante contra as penalidades impostas pela SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e deu parcial provimento para o recurso de reexame aviado, mas manteve a aplicação de severas penalidades, consubstanciadas em multa de R$ 936.000,00, que hoje atinge a monta de R$ 1.108.369,64 (vide DAR em anexo), e a suspensão do direito de participar de licitações e contratar com a Administração Pública do DF, pelo prazo de 12 meses e, ainda, o descredenciamento do SICAF por igual período. Em suas razões, a Impetrante relata que o Edital que deu origem à Ata de Registro de Preços no 211/2017-SUPEL/RO tinha por objeto o “registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) equipamentos de Raio X (scanner de corpo e periféricos) para inspeção corporal incluindo software de cadastro, instalação, treinamento e operação assistida, bem como manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato, em apoio à Secretaria da Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia nos processos de vistoria de pessoas que adentram as Unidades Prisionais”, de conformidade com as condições expressas no Edital e seus Anexos. Informa que venceu a licitação, ao passo que a Ata restou publicada no Diário Oficial de Rondônia em 11/09/2017, tendo como validade o prazo de 01 (um) ano a contar de referida data e acrescenta que, em novembro de 2017, a SSP/DF solicitou à Impetrante a adesão à Ata, para fins de aquisição dos equipamentos e serviços lá consignados, ao passo que em dezembro a empresa aceitou a adesão e apresentou justificativas pontuais. Expõe que, em fevereiro de 2018, a impetrante apresenta uma proposta com valor unitário menor do que o inicialmente registrado, em seguida, já em abril de 2018, a Impetrante munida de boa-fé, respondendo ao pedido de Adesão à Ata formulado pela SSP/DF, manifestou seu consentimento quanto à locação dos equipamentos, o que fez concedendo um desconto no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) por equipamento, se equiparado com o valor previsto na Ata de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) por equipamento, o que resultou no valor unitário da locação para a Secretaria no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais), incluído ainda todas as manutenções e disposições previstas no Edital. Esclarece que, contudo, em 16/05/2018, quanto a Secretaria enviou o contrato no 17/2019-SSP para assinatura da Impetrante, o panorama da situação já começava a mudar, pois o contrato enviado pela SSP/DF não era o mesmo proveniente do Pregão vencido, que por si só já feria direito líquido e certo da Impetrante, bem como o valor dos equipamentos de Raio-X, por serem importados, havia sofrido uma alta demasiada em razão do regime cambial brasileiro, obrigando a Impetrante a negociar com o fabricante outros meios, de modo que, ao contrário do alegado pela Secretaria durante o processo administrativo, a Impetrante não permaneceu silente ou recusou-se injustificadamente em assinar o contrato administrativo, posto que apresentou razões de fato e de direito para não assinar o documento. Ressalta que o Edital e a Ata que deram origem ao contrato com a SSP/DF previam a locação de equipamentos, com sua devolução ao final do prazo contratual, e não a doação, como pretendeu a Secretaria, alterando maliciosamente o texto original do contrato, destacando, ainda, que os equipamentos postos à locação são caríssimos e possuem vida útil de pelo menos vinte anos, sendo que a Secretaria intentou, mediante o contrato no 17/2019, adquiri-los ao final de somente quatro anos. Defende, assim, que em razão desse fato superveniente, que alterou a dinâmica contratual das partes (argumento primário), associada à alteração súbita e inesperada do dólar (argumento secundário), não havia alternativa à Impetrante, senão deixar de assinar o contrato. Explica que, a despeito de toda a adversidade superveniente, a Secretaria enviou e-mail constrangendo a Impetrante a assinar o contrato sob pena de aplicação de multa, razão pelo qual foi oferecida Defesa Prévia pela Impetrante tempestivamente em 13/08/2018, a qual restou indeferida e foi aplicada a severa penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com toda a Administração Pública, além de multa no importe de R$936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), além do descredenciamento do SICAF, sob o inverídico argumento de recusa injustificada na assinatura do contrato proveniente da citada Adesão. Afirma que interpôs recurso administrativo, que também restou indeferido pelos mesmos motivos, dizendo a Secretaria agir dentro da legalidade, que houve movimentação da máquina pública, ao passo que o órgão utiliza a nomenclatura “recusa injustificada” e, a partir de então, aplica as penalidades descritas, equivalentes a uma inexecução total do contrato. Assevera que teria razão o órgão, caso fosse injustificada a recusa, contudo, sem sombra de dúvidas que a negativa foi lídima e amparada pela Lei de Licitações, pois, conforme aventado nos expedientes administrativos direcionados ao órgão, restou assentada uma onerosidade excessiva à então Contratante, pela alteração do contrato, que ainda desvirtuou a locação para uma aquisição. Discorre sobre a cronologia dos fatos e expõe que, em 15/01/2019, o órgão entende ser correta a aplicação das penalidades, apresentando relatório com as justificativas e encaminha para o Secretário de Estado de Segurança Pública do DF, que chancela a penalidade e, em 28/02/2019, determina a aplicação das penas. Prossegue expondo que, em 18/03/2019, a ora impetrante, Aerotech, apresentou seu último suspiro contra a ilegalidade que lhe acometeu, representando ao Sr. Secretário, contudo, mais uma vez sem êxito, e, em 22/04/2019, o órgão apresentou adoção das providências julgadas: multa e suspensão para licitar, além do descredenciamento do SICAF, momento em que entrou com a Representação perante o TCDF. Narra que durante o transcurso do processo de Representação, a Decisão 2709-2019 TCDF concedeu cautelar para que fossem suspensos os efeitos da Decisão SEI-GDF no S/N/2019 SSP/GAB, de 28/02/2019, todavia, tecidos argumentos adicionais e contrapontos aos diversos pareceres e informações técnicas apresentadas pelos membros, sobreveio a Decisão 214/2020 que revogou a cautelar mencionada, além de no mérito, considerar improcedente a Representação formulada. Acrescenta que foram opostos embargos de declaração, sob a alegação de que o decisum havia desconsiderado um novo documento (Doc Superveniente - Rondônia), que comprovava fatos e argumentos despendidos na inicial, mas estes não foram acolhidos, o que ensejou a interposição de Pedido de Reexame, sustentando haver ilegalidade nas decisões anteriores, excesso de rigor do órgão, bem como outros fundamentos capazes de infirmar as conclusões lançadas naquela ocasião. Destaca que, todavia, por meio da Decisão no 236/2021, esse pedido apenas foi parcialmente provido, para restringir a punição de suspensão ao âmbito do Distrito Federal, mantendo-se ainda o prazo e o valor exorbitante da multa. Expõe que, como tentativa final e de exaurimento completo da seara administrativa, apresentou-se Recurso de Revisão, onde foram explorados os argumentos relativos à ineficácia/ausência de prova sobre o prejuízo do órgão capaz de ensejar as penalidades impostas, visto que a recusa na assinatura do contrato não foi injustificada. Destaca que referido recurso não foi julgado, fato que não impede o julgamento deste Mandado de Segurança, pois a ele não é dado efeito suspensivo, não havendo alternativa à Impetrante, senão socorrer-se do Judiciário para demonstrar, de maneira objetiva, que a conclusão do TCDF, que culminou na Decisão 214/2020 e na Decisão 236/2021, não observou a questão do ponto de vista da legalidade e das provas contidas nos autos, no caso, ausentes. Alega pretender demonstrar que o contrato/negócio, nos moldes em que se configurou, estava diferente do que efetivamente se consolidou no âmbito de Rondônia e se tornou financeiramente inviável, pois o desconto inicialmente sugerido traria severo prejuízo à Impetrante e, portanto, sua recusa em assiná-lo estava devidamente amparada e justificada. Requer seja concedida medida liminar, em caráter de urgência, para suspender as Decisões no 214/2020 e 236/2021, ambas do Plenário do TCDF, suspendendo-se, consequentemente, as penalidades impostas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal – SSP/DF contra a Impetrante, consubstanciadas no Ofício SEI-GDF no 132/2019-SSP/SUAG/CLIC/GCONT, até ulterior julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID É o relato do necessário. DECIDO. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Na presente hipótese, o impetrante se insurge contra as decisões 214/2020 (ID 31543056) e 236/2021 (ID 31543622), ambas do plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, buscando, em verdade, a reforma do mérito de referidas decisões. Cumpre destacar que o controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas ocorre em caráter excepcionalíssimo e somente quando se tratar de ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 762323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013) A impetrante não aponta qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia no curso do procedimento administrativo junto ao Tribunal de Contas do DF, tendo sido observadas as garantias ao contraditório e ampla defesa, sendo inviável, portanto, a revisão do mérito da decisão da Corte de Contas, sob pena de se afrontar o princípio da divisão funcional dos poderes. Confira-se a lição de Aloísio Zimmer Júnior sobre a questão: “Em regra, as suas decisões são recorríveis, para o próprio Tribunal de Contas da União. Desse modo, toda interferência do Tribunal, no âmbito dos demais Poderes, quando baseada na lei ou na Constituição, ou seja, dentro do seu universo de competências, permite ao Poder Judiciário analisar apenas o procedimento, a sua correção formal, respeitando-se também, aqui, um espaço de atuação com elevado grau de autonomia” (Curso de direito administrativo, 3a edição, 2009, Editora Método, p. 648-649.) Ainda que se entendesse cabível a revisão do mérito administrativo, tal hipótese se restringiria, igualmente, aos casos em que demonstrado o manifesto abuso, ilegalidade ou teratologia. Vale dizer, a não demonstração da manifesta ilegalidade das decisões do TCDF afasta a hipótese de controle judicial pela via mandamental. Cumpre destacar, portanto, que o Mandado de Segurança embora cabível contra ato tido por ilegal do Presidente do TCDF ou de qualquer de seus membros, não se revela, contudo, a via adequada para reformar o mérito de decisão do Plenário do TCDF, se não demonstrada, por prova pré-constituída, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Ademais, resta igualmente inobservado o requisito estabelecido no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei). Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora